Tribunal: CARF
Processo: 13864.000289/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000289/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 68.
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que não informar mensalmente por intermédio de documento próprio, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da previdência social.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CRÉDITO PRINCIPAL. ACOMPANHAMENTO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000289/2009-95
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
212
629
698

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 05-28.591 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Fundamentos do lançamento fiscal
Trata-se de lançamento fiscal (Auto de Infração DEBCAD 37.221.438-0) para
constituição de crédito tributário correspondente à imposição de multa, por
descumprimento de obrigação tributária acessória: apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Este lançamento está relacionado com os lançamentos 13864.000290/2009-10 (DEBCAD
37.221.439-8), 13864.000291/2009-64 (DEBCAD 37.221.442-8) e 13864.000288/2009-
41 (DEBCAD 37.221.443-6), lavrados na mesma auditoria fiscal, e são relativos ao
descumprimento de obrigação principal (pagamentos das respectivas contribuições
previdenciárias).
Os fatos geradores não declarados em GFIP, assim como os critérios e parâmetros
adotados para determinar o montante da multa aplicada encontram-se discriminados em
planilhas anexas aos Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 6/7 e
8/77).

Fundamentos da Impugnação
- Competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para reconhecer e
caracterizar o vínculo empregatício.
A Auditora-fiscal teria "extrapolado a sua competência", ao reconhecer a existência de
vínculo empregatício, já que tal competência, se existe, é da Justiça do Trabalho. Ressalva
as disposições do art. 30 da CLT e sustenta que a prática teria infringido o "princípio da
segurança jurídica". O procedimento teria, inclusive, suprimido o direito ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Menciona o Parecer MPS/CJ 172/92.
Ressalva a existência de "disposições legais ou contratuais específicas", seja em relação
às partes (Impugnante, trabalhadores e empresas às quais estão vinculados), assim como
quanto à terceirização e às cooperativas.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

Ressalva o princípio da legalidade que vincula a Administração Publica e transcreve as
disposições do artigo 37 da Constituição Federal e art. 2° da Lei 9.784/1999.
Conclui:
"... enquanto aos particulares é permitido fazer tudo o que a lei não proíba, aos entes
públicos e seus agentes, ao- contrário, só é permitido fazer aquilo que a lei
expressamente autorize, e não há qualquer norma legal, que autoriza um simples fiscal,
com todo o respeito que a função merece, a tomar o lugar da Justiça do Trabalho, e
julgar unia relação contratual, fixando se a mesma é de emprego ou não ...".
Por tais razões, requer a anulação do lançamento fiscal.
- Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
Destaca que do próprio Termo,
"... tendo ficado expressamente ressalvado em referida ata que a assinatura daquele
termo não implicava em reconhecimento de qualquer irregularidade quanto às
contratações ...".
Reitera a incompetência do Auditor-fiscal de declarar a existência de vínculo
empregatício.
- Brascoop — Cooperativa de Trabalho do Brasil
Nega que a Plani utilizava a Brascoop para contratar pessoal. Afirma que a Brascoop era
regularmente constituída e, inclusive, prestava serviços para outras empresas.
Não obstante fazer triagem, para identificar se os cooperados se encontravam dentro dos
seus "padrões de atendimento" e fixar "padrões e horários a serem obedecidos", declara
que a prestação de serviços era realizada pelos cooperados associados à Brascoop, que
realizava os devidos controles,
"... através de seu gestor na empresa, no caso, o também cooperado Sr. Antonio Carlos
Messias, prestador de serviços na área gerencial, o que foi desconsiderado
indevidamente pela fiscalização ...".
O controle de "entrada e saída", a que eram submetidos os "cooperados" objetivava o
"controle da entrada e saída para controle administrativo de conferência das faturas
enviadas ..., calculadas sobre o montante de horas de serviço utilizadas ...", não
constituindo absolutamente controle da Plani sobre os prestadores de serviços.
Também, requer, neste caso, a declaração da nulidade, ou "subsidiariamente a
improcedência do auto".
- Tec Rad S/C Ltda
A Tec Rad é uma empresa regularmente constituída, na qual a Plani jamais teve
participação:
"... A impugnante não poderia ter criado a referida empresa se nunca foi sócia da
mesma, assim como não poderia impor a entrada ou saída de qualquer sócio nela".
Segue:
"O que a defendente tinha era uni contrato de prestação de serviços com a referida
empresa, que prestava tais serviços através de seus sócios e através de profissional
autônomo contratado pela mesma ...".
Transcreve cláusulas do respectivo contrato de prestação de serviços, acentuando as
autonomias societária, profissional e técnica entre as partes e a falta de subordinação entre
a Plani e o pessoal utilizado.
Assevera, ainda:
"A Impugnante não pode ser considerada empregadora dos sócios da empresa TecRad,
pois não admitiu, assalariou ou dirigiu a prestação de serviços dos mesmos, que sempre
foram, sócios da empresa contratada e se entendiam diretamente entre eles sobre todos
os aspectos da prestação de serviços contratada ...".
Requer a realização de perícia técnica e fiscalização na empresa Tec Rad, para
constatação da autonomia administrativa e fiscal desta. Afirma que apresentará os
quesitos ao final.
Acrescenta que
“... posto que havia a prestação de serviços pela Tec-Rad e ou seus sócios para outras
empresas, inclusive sendo alguns deles, funcionários concursados de alguns órgãos
públicos, conforme documentos que instruem a presente" [destaques no original].
Passa a discutir o problema da prestação de serviços em relação à "atividade fim" ou
"atividade meio", e às caracterizações do que sejam tais atividades. Afirma:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

"Deste modo, resta evidente, que o exame é simplesmente um meio para a obtenção do
diagnóstico, não se confundindo assim de modo algum com a atividade fim da
defendente, e não sendo atividade fim, pode perfeitamente ser terceirizada" [destaques no
original].
Concluindo, em face da alegada incompetência do Auditor-fiscal para identificar vínculo
empregatício (do que resultaria a nulidade) e considerando que, "... já que no mérito
também não há que se falar em empregados", requer alternativamente a declaração da
improcedência do lançamento.
- Derimagem Diagnóstico Especializado em Radiologia por Imagem S/C Ltda
Quanto às questões relativas à atividade fim, reitera os argumentos anteriormente
apresentados para a empresa Tec Rad.
Trata-se, segundo alega, de
"... uma empresa legalmente constituída e que mantinha contrato de prestação de
serviços com a ora impugnante, serviços estes que eram prestados tanto por um dos
sócios da mesma como por profissionais por ela contratados e que não tinham qualquer
relação direta com a impugnante ... que alguns inclusive prestavam serviços não só a
Derimagem, como a outras empresas ...".
Segue:
“...não havendo qualquer demonstração por parte da fiscalização, à exceção das
indevidas deduções e interpretações da própria fiscalização, acerca da existência de
qualquer irregularidade ou ingerência da ora defendente ...".
Nega a utilização de equipamentos comuns à Plani e à Derimagem para controle das
jornadas de trabalho, sustentando que cada uma dispõe de meios próprios para controle de
seu pessoal, cabendo à Plani tão somente a faculdade de exigir a reposição de pessoal
eventualmente faltante.
Ressalva a caracterização da contratação através do contrato específico de prestação de
serviços. Nega que tenha admitido, assalariado ou dirigido a prestação de serviços dos
profissionais que tenham prestado serviços através da Derimagem.
Menciona a realização de operações que demonstrariam a obtenção de "lucro" pela
Derimagem, em relação aos serviços prestados por terceiros que contrata.
Afirma que junta cópias de documentos, com os quais pretende demonstrar o
funcionamento da Derimagem com a ativa participação nas atividades administrativas da
empresa da esposa do prestador de serviços e também sócia da empresa. Pretende, assim,
evidenciar o efetivo funcionamento autônomo da Derimagem.
Apresenta documentos, relativos ao prestador de serviços "Israel", mencionado pelo
Relatório Fiscal, e
“... que o mesmo forneceu à ora impugnante cópias de diversos documentos seus, os
quais demonstram à evidência a total independência da empresa Derimagem na
prestação de serviços contratada, inclusive fornecendo treinamentos, conforme
correspondências assinada pela empresa através de seu sócio e sua sócia " [sic].
Informa que a Derimagem teria inclusive um "manual próprio de qualidade no
atendimento".
"Justifica" a circunstância de que as empresas Tec RAD e Derimagem
"... não possuir bens ou estar estabelecida no endereço de seu contador ou residencial do
sócio, não descaracteriza ... o seu caráter empresarial ... vez que como é notório, em
empresas de prestação de serviços ... a principal ferramenta de trabalho é a própria
capacidade humana, não necessitando a empresa, de um estabelecimento próprio para o
desenvolvimento de suas atividades...”
Nega que estejam presentes os requisitos do artigo 3° da CLT (pessoalidade,
subordinação e pagamento de salário).

Requerimentos
Requer de exame pericial, apresentando os seus quesitos.
Requer a oitiva das testemunhas que enumera (Giane Leal Abdala Lima e Antonio Carlos
Messias), "... para comprovação do quanto alegado acerca da inexistência de relação de
emprego ..."
Requer a realização de "... fiscalização federal bem como perícia contábil ...", nas
prestadoras de serviços Tec Rad e Derimagem, "... e nas pessoas físicas de seus sócios,
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

para comprovação da efetiva atividade empresarial das mesmas conforme fatos já
descritos ...". Indica assistente para a perícia: Sr. Sérgio Juliano dos Santos e formula
quesitos.
Finalmente, requer expedição de ofício, à
"... Delegacia do Trabalho de São José dos Campos para que apresente cópia da íntegra
dos autos do processo administrativo correspondente ao Auto de Infração 013530232
para que se tenha nestes autos todos os elementos relativos aos serviço prestado pela
cooperativa Brascoop."

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/CPS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO
DE AUTÔNOMOS, COOPERADOS E EMPRESÁRIOS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
COMPETÊNCIA DO AFRFB
A identificação da real natureza do vínculo que se forma entre o
contratante e o prestador de serviços é relevante (mais do que isso, é
necessária), para que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
constate (ou não) a ocorrência de fato gerador de contribuições
previdenciárias, não podendo aceitar passivamente a "classificação" que o
contribuinte dê, especialmente quando é possível identificar circunstâncias
que apontem a existência de relação de emprego. Jurisprudência reiterada
do STJ.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
A realidade prevalece sobre a forma. No âmbito das relações de trabalho,
havendo divergência entre a forma como os serviços são contratados
(contratos e documentos) e a realidade (a forma como os serviços são
realmente prestados), aquilo que ocorre na realidade deve prevalecer em
relação àquilo que as partes tenham formalmente pactuado.

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

CARACTERIZAÇÃO DE COOPERADOS COMO EMPREGADOS
Empregados "transformados" em cooperados, que continuam exercendo as
mesmas atividades, nas mesmas condições. Contratação irregular (seja
quanto às funções exercidas pelos cooperados - na atividade-fim da
contratante, seja quanto à forma de pagamento, realizados diretamente aos
cooperados). Devem ser considerados empregados.
CARACTERIZAÇÃO DE "SÓCIOS" DE PESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
COMO
EMPREGADOS
DA
TOMADORA DOS SERVIÇOS
Os sócios de pessoa jurídica, prestadora de serviços, considerados
empregados da tomadora. Prestadora de serviços constituída por ex-
empregados da tomadora, para a qual continuaram a exercer as mesmas
atribuições, cujas atividades constituem justamente a atividade-fim da
contratante. Os serviços executados exatamente da mesma forma e
condições de quando os "sócios" eram empregados da tomadora, que se
constituía a única cliente da prestadora de serviços.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
Identificados processos trabalhistas, nos quais os ex-empregados,
convertidos em "sócios" relatam detalhes das relações contratuais com a
tomadora de serviços e pleiteiam reconhecimento de vínculo empregatício.
CARACTERIZAÇÃO DO VINCULO EMPREGATÍCIO
O conjunto de fatos apurados permite identificar os requisitos
determinantes do vínculo empregatício: a onerosidade, a pessoalidade e a
subordinação.
FASE PROBATÓRIA
No processo administrativo a realização de provas e a fase probatória são
regidas pelos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/1972.
Indeferimento de provas, fundamentadamente consideradas desnecessárias
ou cujos fatos encontram-se devidamente provados nos autos.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

RECURSO VOLUNTÁRIO
FATOS
Que ocorreu atuação da empresa para cobrança , de contribuições,
previdenciárias fundamentadas no art. 22, 1 da Lei n° 8212/91 e 12, 1,
parágrafo único e 201 do Decreto n° 3048/99, por considerar, como
empregados da recorrente todos o; trabalhadores que prestaram serviços à
mesma através das empresas TecRad, Derimagem e BRASCOOP
Cooperativa de Trabalho do Brasil, entendendo assim, quanto à primeira
empresa que se trataria de terceirização de atividade fim da ora recorrente,
Xvedada por indispensável ao seu objetivo social, quanto à segunda,
porque haveria exclusividade na prestação de serviços e quanto à
cooperativa, pela existência de subordinação e manutenção de condições
anteriores;
Que a caracterização do vinculo empregatício poderia ser apurada pelo
AFRFB, que teria competência para tanto, sob o argumento de que a
realidade prevalece sobre a forma, pelo que os cooperados e sócios das
empresas Prestadoras de serviços e demais prestadores de serviços da
mesma, seriam, todos eles, empregados da ora recorrente, o que estaria
comprovado diante do conjunto dos fatos, provas e dos processos
trabalhistas apurados, entendendo, que em todos os casos estariam
presentes os requisitos determinantes para o vínculo empregatício: a
onerosidade, a pessoalidade e a subordinação;

DA COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA RECONHECER E CARACTERIZAR O
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Que a efetiva competência para se declarar a existência ou não de vínculo
empregatício é de fato e de direito da Justiça do Trabalho, sendo certo 'que
a conclusão da fiscalização não se sobrepõe de modo algum ao
entendimento da Justiça do Trabalho;
Que em processo trabalhista movido por Claudio Donizete dos Santos
(Processo -n° 01053-2007-045-15-00-1), sócio da empresa Tec-Rad, já em
sede de Recurso Ordinário, foi reconhecida a inexistência de vínculo
empregatício com a recorrente;
Que não há como prevalecer a autuação havida, sendo certo que,
curiosamente, o Processo Trabalhista ora citado não foi mencionado em
momento algum pelo decisum, muito embora tenham sido trazidas
informações de outros processos trabalhistas, o que, infelizmente, faz
parecer que a fiscalização faz vistas grossas para o que não favorece a
arrecadação;
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

Que Empregado, nos termos do disposto no art. 3° da CLT, é pessoa física
que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a.
dependência deste e mediante salário, relação esta, cuja única competente
para reconhecer, nos termos do disposto no art. 114 do Constituição
Federal, é a Justiça do Trabalho, de modo que a fiscalização previdenciária
não tem competência, e, portanto, autoridade, para dizer ou fixar se uma
pessoa é ou não empregada;
Que
Fiscalizar
o
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias
eventualmente não pagas é uma coisa, estabelecer se alguém é ou não
empregado, para fins de se cobrar ou não estas contribuições, é outra
totalmente distinta, que além de afrontar princípio basilar de nosso
ordenamento jurídico que é o da segurança jurídica, daria poderes à
fiscalização de decisão sem o devido processo legal ou contraditório e
ampla defesa;
Que há que se invocar o próprio princípio da primazia da realidade alegado
no acórdão recorrido, posto que de acordo com o já reconhecido pela
Justiça do Trabalho se qualquer dos requisitos legais para a caracterização
do vínculo empregatício não estiver presente na relação existente, não há
que se falar em vínculo empregatício;
Que deve ser respeitada e acolhida a posição da Justiça do Trabalho, que
se sobrepõe ao entendimento da fiscalização, e que já reconheceu a
inexistência, de vínculo empregatício, sendo certo que referido
entendimento será seguido nos demais processo trabalhistas em
andamento;

DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Que recorrente não "preferiu atender" às exigências do Ministério Público
do Trabalho, mas para evitar possíveis transtornos à sua atividade e até
mesmo próprios profissionais envolvidos na questão, não lhe tendo sido
dada a possibilidade de alteração dos termos do referido Ajuste de
Conduta n° 3413 - PI n° 26014/2006-40, o mesmo foi assinado e
cumprido, tendo sido aposta, contudo e por este motivo, a ressalva- de que
a assinatura daquele termo não implicava em reconhecimento de qualquer
irregularidade quanto às contratações até então em vigor;
Que não há que se falar, portanto, em eventual reconhecimento de vínculo
de emprego com quem quer que seja que tenha prestado serviços em data
anterior à assinatura do referido termo;

Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

DA BRASCOOP
Que o fato de atualmente terem sido contratados pela recorrente diversos
funcionários que antes eram cooperados e lhes prestavam serviços nessa
condição, não implica de modo algum que sempre tenham sido
empregados da recorrente, tampouco implica em confissão de
irregularidades;
Que a recorrente pagava as faturas que lhe eram enviadas pela
Cooperativa, e, em alguns casos efetuava depósitos à pedido da
cooperativa, devendo-se esclarecer ainda, que se tais prestadores tivessem
de fato qualquer vínculo com a ora recorrente, receberiam todos a mesma
remuneração de acordo com o piso salarial da suas respectivas categorias,
o que não era o caso;
Que os pagamentos diretos se referem a algumas atividades realizadas
esporadicamente por alguns profissionais extra contratuais, ou seja, fora da
atividade contratada via Cooperativa, o que não caracteriza de modo
algum o vínculo pretendido pela fiscalização;
Que a recorrente possuía desde março/2003 um Contrato de Transferência
de Atividade com a BRASCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DO
BRASIL para prestação de serviços na área de saúde da ora defendente nos
termos dos artigos 30, 4° e 80 da Lei Federal n° 5764/71, incluindo
atendimento de pacientes conveniados ou não, dentro dos padrões
estabelecidos pela defendente, desde a recepção, limpeza e administração
colhendo os dados necessários como senha para atendimento,
preenchimento de guias, efetuando a digitação de laudos (relatórios), até a
realização dos exames;
Que é possível às Cooperativas, através dos seus Cooperados, executarem
serviços variados para empresas tomadoras;
Que um dos benefícios da flexibilização de mão-de-obra é a possibilidade
de alternância, na substituição de tomadores cooperados, sem que a
atividade sofra solução de continuidade e também sem os
comprometimentos da eficiência do processo operacional. Substitui-se um
trabalhador por outro, que vai desempenhar as atividades a mesma
eficácia, dando mais agilidade na movimentação da mão-de-obra;
Que que a fim de otimizar suas atividades, terceirizou aquelas que não
diziam respeito diretamente à atividade fim, fornecendo apenas os meios
para que a mesma pudesse exercer a sua atividade fim que é a de
diagnóstico médico e não de atendimento ou realização de exames;
Que quem exercia tais atividades era a cooperativa através de seus
cooperados, não havendo do modo algum que se falar em contratação de
cooperados e não da cooperativa;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

Que embora não fizesse a seleção de pessoal, a recorrente procurava
apenas saber quem eram as pessoas que estavam prestando serviços em
suas dependências, podendo perfeitamente entender que uma ou outra não
se encaixava em seus padrões de qualidade e solicitar à cooperativa a
substituição da mesma;
Que o simples fato de a ora recorrente fixar padrões e horários a serem
obedecidos não implica de modo algum no preenchimento dos requisitos
previstos no art. 3o da CLT;
Que todos os profissionais que prestam serviços dentro de suas
dependências precisam ser identificados, cumprindo neste ponto apenas
esclarecer que todos os prestadores de serviço cooperados possuíam
identificação da cooperativa. Utilizavam também uma identificação da
recorrente, exatamente por estarem prestando serviços em suas
dependências, adotando assim apenas o padrão visual utilizado pela
mesma;
Que não havia relação direta de subordinação entre os cooperados e a ora
recorrente, que se dirigia à cooperativa através de seu gestor na empresa, o
também cooperado Sr. Antônio Carlos Messias, quem transmitia as
coordenadas aos prestadores de serviço em questão;
Que não há subordinação pois é direito de qualquer contratante de serviço
verificar se o que foi contratado está sendo efetivamente cumprido, sendo
que a distribuição de serviços não implica também em desvirtuação do
conceito, posto que independentemente da autonomia, qualquer prestador
de serviço, em qualquer área e de qualquer modo, precisa saber o que
fazer, quais as suas atividades diárias e tudo o mais, não se confundindo tal
fato com fiscalização ou distribuição de ordens;
Que qualquer problema com a realização do serviço era comunicado ao
gestor. que tomava as providências cabíveis e até substituía o prestador
cooperado se fosse o caso e necessário;
Que com relação ao equipamento de controle de entrada e saída, era
utilizado para exatamente controlar o fluxo de pessoas das dependências
da recorrente, servindo referido equipamento apenas para a aferição do
ponto dos funcionários da recorrente; mas para os prestadores de serviço
terceirizados, apenas como já dito, para controle administrativo de
conferência das faturas enviadas à recorrente, calculadas sobre o montante
de. horas de serviço utilizadas, nada mais;

DA TEC RAD
Que o fato dos sócios da empresa Tec-Rad terem sido funcionários 'da .ora
recorrente antes de constituírem referida empresa não descaracteriza a
contratação dos serviços da referida empresa, com a qual a recorrente tinha
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

um contrato de prestação de serviços que eram prestados através de seus
sócios e através de profissional autônomo contratado pela mesma;
Que as atividades terceirizadas através dos contratos celebrados, referem-
se apenas às atividades meio ao exercício do objeto social da mesma;
Que o seu objeto da recorrente social é o diagnóstico médico, que
sinteticamente falando, significa, emissão de um parecer médico diante da
análise de um exame ou fato que lhe é, apresentado, sendo evidente que a
recorrente, para realizar o diagnóstico, não precisa ter ela própria realizado
qualquer exame, podendo o mesmo ser realizado em qualquer outro local;
Que o exame é simplesmente um meio para a obtenção do diagnóstico, não
se confundindo assim de modo algum com a atividade fim da defendente;
Que não havia. subordinação à recorrente e nem pessoalidade na prestação
do serviço, sendo certo que a recorrente não lhes dava qualquer ordem
direta, nem tampouco havia dependência ou salário, vez que todos os
pagamentos pela prestação de serviços realizados eram feitos única e
exclusivamente à contratada Tec-Rad, baseados no número de horas de
serviços prestados, não tendo a recorrente qualquer conhecimento de como
era feita a divisão entre os sócios;
Que a dependência também não está configurada, posto que havia a
prestação .de serviço pela Tec-Rad e ou seus, sócios para outras empresas,
inclusive sendo alguns deles, funcionários concursados de alguns órgãos
públicos;

DA DERIMAGEM
Que a Derimagem é uma empresa legalmente constituída e que mantinha
contrato de prestação de serviços com a ora recorrente, serviços estes que
eram prestados tanto por um dos sócios da mesma, o Sr. Nelson Rezende
de Francisco, como por profissionais por ela contratados e que não tinham
qualquer relação direta com a recorrente;
Que alguns inclusive prestavam serviços não só à Derimagem, como à
outras empresas, o que demonstra ainda mais o .caráter autônomo e
independência de tais profissionais;
Que o contrato celebrado entre a recorrente e a Derimagem previa
remuneração por hora de trabalho, de modo que o cumprimento de horas
pela empresa contratada era de sua inteira responsabilidade, assim como, o
acerto quanto a remuneração a ser paga aos seus prestadores de serviço;
Que a recorrente nunca admitiu, assalariou ou dirigiu a prestação de
serviço dos sócios e funcionários, sendo que o proprietário da Derimagem
sempre foi sócio da mesma e se entendia diretamente com seu outro sócio,
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

inicialmente outro técnico e depois, com a saída do mesmo, diretamente
com sua esposa que se tornou sua sócia;
Que os sócios da referida empresa é que convencionavam todos os
detalhes sobre a prestação de serviços contratada, inclusive no que se
refere à horários e escalas de trabalho, inclusive contratando pessoas para a
prestação de serviços, tomando a recorrente conhecimento;
Que a empresa contratada tinha prestadores de serviço; para os quais
pagavam valores hora muito inferiores aos contratados com a recorrente,
ou seja, tal empresa, assim como a Tec Rad prestava o serviço contratado
através de seus sócios ou através de prestadores de serviço contratados por
ela própria e para os quais, pelo que se depreende dos documentos que
foram gentilmente fornecidos pelos mesmos e já acostados aos autos com
a impugnação ofertada, pagava 10,00 por hora trabalhada enquanto recebia
da ora recorrente o valor de R$. 22,67;
Que desde dezembro/2004, referida empresa tem como sócios o Sr. Nelson
e sua esposa Adalzira F. da S. Francisco, e não se trata de mera sócia no
papel, mas sócia efetivamente atuante, que não presta e nunca prestou
pessoalmente qualquer serviço à recorrente;
Que em relação ao prestador Israel, subordinado da Derimagem e
relacionado pela fiscalização, que o mesmo forneceu à ora recorrente
cópias de diversos documentos seus que foram juntados com a
impugnação, os quais demonstram à evidência a total independência da
empresa Derimagem na prestação de serviços contratada;
Que a empresa Derimagem possui inclusive um manual próprio de
qualidade no atendimento ao cliente, entregue aos seus prestadores de
serviço e ou funcionários, o qual inclusive era objeto de palestra
ministrada por seu sócio;
Que o fato de referida empresa não possuir bens ou estar estabelecida no
endereço de seu contador ou residencial do sócio, não descaracteriza de
modo algum o seu caráter empresarial e sua efetiva existência,
independência e autonomia, vez que como é notório, em empresas de
prestação de serviços, ainda mais nas de serviço intelectual ou que
envolvam profissões regulamentadas, a principal ferramenta de trabalho é
a .própria capacidade humana;
Que em relação ao Processo trabalhista movido pelo sócio Nelson Rezende
de Francisco, é de se dizer que muito embora a r. sentença proferida tenha
sido desfavorável à ora recorrente, a exemplo do ocorrido no processo
movido por Claudio Donizeti dos Santos, certamente será. reformada a r.
sentença pelo E. TRT da 15a :Região, reconhecendo-se a inexistência do
vínculo empregatício pretendido, pois a ora recorrente não pode ser
considerada empregadora das profissionais vinculados à Derimagem, pois
nunca admitiu, assalariou .ou dirigiu a prestação de. serviço dos mesmos;
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

Que não, havia a pessoalidade já que os serviços poderiam ser prestados
por qualquer técnico, aliás o eram, inclusive por, técnicos contratados pela
empresa e que lucrava sobre, o trabalho dos mesmos, não havendo ainda
subordinação à recorrente que não dava qualquer ordem direta,
pretendendo apenas e .tão somente o cumprimento .da carga horária
estabelecida em, contrato, nem tampouco dependência .ou salário, vez que
todos os pagamentos pela prestação de .serviços realizados eram feitos
única exclusivamente à contratada Derimagem;

DA FASE PROBATÓRIA
Que as provas requeridas. poderiam e podem de todo modo comprovar as
alegações da recorrente no sentido da inexistência do vínculo empregatício
pretendido pela fiscalização, reputando-se o indeferimento das mesmas em
evidente cerceamento de defesa que não pode de forma alguma ser
admitido;
Que foi requerida i) a designação de audiência para oitiva de testemunhas,
ii) a realização de fiscalização federal bem como perícia contábil nas
empresas TEC RAD S/C Ltda., CNPJ n°65.039.547/0001-46 e
DERIMAGEM DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA
POR IMAGEM S/C LTDA., CNPJ n° 05.525.154/0001-10 e nas pessoas
físicas de seus sócios e iii) que fosse oficiada a Delegacia Regional do
Trabalho de São José dos Campos para que apresentasse cópia da íntegra
dos autos do processo administrativo correspondente ao Auto de Infração
013530232;
Que as provas requeridas poderiam elucidar sim a questão de forma
favorável à recorrente, e a • negativa da produção das mesmas, caracteriza-
se em inaceitável cerceamento de defesa, sendo certo, ainda, que referida
negativa de produção de provas visa exatamente evitar a possibilidade de
serem derrubados os argumentos da fiscalização que pretende a todo custo
manter a arrecadação;

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, requer seja o presente. Recurso recebido, processado e PROVIDO,
para que seja reformado o v. . acórdão proferido, 'anulando-se os autos de infração ora em
debate, acolhendo-se o entendimento recentemente proferido pela própria Justiça do
Trabalho nos . autos do Processo n° 01053-2007-045-15-00-1, reconhecendo-se a que não
há relação de emprego, ou seja, que é absolutamente inexistente o vínculo empregatício,
pelo que não há que se falar, em Multa por apresentação de, documento a que se refere a
Lei 8212/91 com dados não' correspondentes, aos fatos geradores de todas às
contribuições previdenciárias se não há relação de emprego com' os :trabalhadores
relacionados no Anexo I do auto.

Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
02/06/2010, conforme Aviso de Recebimento (fl. 691). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 02/07/2010 (fl. 698), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 13864.000290/2009-10, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 13864.000290/2009-10 - EMENTA
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Apuração: 01/2005 a 09/2007

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
QUALIFICAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
No desempenho de suas funções para determinar a matéria tributária, a fiscalização tem
competência para requalificar negócios jurídicos sem que isto signifique a invasão à
competência da Justiça do Trabalho, por meio do exame acerca da existência de vínculo
empregatício.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PEDIDO DA PARTE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. AUSÊNCIA APRECIAÇÃO
DE PROVAS DISTINTAS. NÃO VINCULAÇÃO DO RESULTADO.
A existência de ações judiciais para tratar de vínculo empregatício seja procedentes ou
improcedentes, servem como subsídidio para a identificação da existência de
desvirtuamento, mas não como elemento capaz de desnaturar o fato gerador, quando o
conjunto probatório é suficiente para formação do vínculo de emprego para efeitos
previdenciários.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
ILICITUDE.
Caracterizada a conduta simulatória, consistente na interposição de pessoa jurídica para
dissimular relação empregatícia, fica justificado o lançamento fiscal.

Processo no 13864.000290/2009-10 - DISPOSITIVO
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso..

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido.
Todavia, dada a mera repetição no recurso voluntário ora examinado dos fundamentos contidos
no recurso voluntário do Processo no 13864.000290/2009-10, não há razões a apreciar além da
aplicação das conclusões obtidas naquele feito.
Sendo assim, fica mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória
CFL 68.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000289/2009-95

Fl. 732
DF CARF MF
Original